Tribunal: TJDFT
Processo: 0002738-59.2009.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002738-59.2009.8.07.0006 RECORRENTE: CLARINDO ALVES DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MARIA LUCILEDA VIEIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MIRALDO ALVES SANTOS DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Cumpre salientar que o documento de ID 110532066 (processo de origem) não comprova o deferimento da gratuidade de justiça, por se tratar de mera declaração de pobreza. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010